Tribunal: TJSP
Processo: 2209675-66.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Valentino Aparecido de Andrade
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-13
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA E TAXA JUDICIÁRIA. DECISÃO QUE, DE OFÍCIO, MAJOROU O VALOR ATRIBUÍDO, FAZENDO-O CORRESPONDER AO VALOR MENSAL DO MEDICAMENTO PELO PERÍODO DE UM ANO. PROCESSO QUE FOI EXTINTO POR MEIO DE TRANSAÇÃO. ALEGAÇÃO SUPERVENIENTE DA AGRAVANTE NO SENTIDO DE QUE HOUVE REDUÇÃO NA DOSAGEM DO MEDICAMENTO.

INTERESSE RECURSAL QUE REMANESCE,

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA E TAXA JUDICIÁRIA. DECISÃO QUE, DE OFÍCIO, MAJOROU O VALOR ATRIBUÍDO, FAZENDO-O CORRESPONDER AO VALOR MENSAL DO MEDICAMENTO PELO PERÍODO DE UM ANO. PROCESSO QUE FOI EXTINTO POR MEIO DE TRANSAÇÃO. ALEGAÇÃO SUPERVENIENTE DA AGRAVANTE NO SENTIDO DE QUE HOUVE REDUÇÃO NA DOSAGEM DO MEDICAMENTO.

INTERESSE RECURSAL QUE REMANESCE, CONQUANTO TENHA O PROCESSO SIDO EXTINTO POR TRANSAÇÃO, CONSIDERANDO QUE SUBSISTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA REFERENTE À TAXA JUDICIÁRIA.

AGRAVO SUBSISTENTE. INEXISTÊNCIA DE REGRA LEGAL ACERCA DO VALOR DA CAUSA A ATRIBUIR-SE NA AÇÃO COMINATÓRIA ENVOLVENDO COBERTURA CONTRATUAL EM PLANO DE SAÚDE, O QUE CONFERE CERTA LIBERDADE AO AUTOR NO VALOR A ATRIBUIR À DEMANDA.

CRITÉRIO ADOTADO PELO JUÍZO DE ORIGEM QUE SE REVELA DESPROPORCIONAL, AO CONSIDERAR O VALOR DO MEDICAMENTO POR UM ANO, QUANDO NÃO SE TEM SEGURA DEFINIÇÃO ACERCA DO TEMPO QUE CONSUMIRÁ O TRATAMENTO. VALOR DO MEDICAMENTO QUE TAMBÉM CONSTITUI ASPECTO VARIÁVEL, CONFORME AS LEIS DO MERCADO.

RECONHECIDA, POIS, A LIBERDADE DA AUTORA-AGRAVANTE NO ATRIBUIR O VALOR À CAUSA, LIBERDADE DA QUAL ELA SE UTILIZOU ADEQUADAMENTE, NÃO CRIANDO EM DESFAVOR DA RÉ-AGRAVADA NENHUM PREJUÍZO.

DECISÃO REFORMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. SEM A FIXAÇÃO DE ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA.